Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-55.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões neurológicas, no fêmur, no braço e problemas com álcool – Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões neurológicas, no fêmur, no braço e problemas com álcool – Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Decisão reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação, revogada a tutela de urgência outorgada pelo juízo a quo.